Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INEXISTENTE. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPORTE REMANESCENTE DA REMUNERAÇÃO DO OBRIGADO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PREMISSA. CONSTRIÇÃO PASSÍVEL DE AFETAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PENHORA DE MONTANTE INSUFICIENTE A AFETAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS. INTERPRETAÇÃO PONDERADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
2. Conquanto alcançando a penhora consumada pela via eletrônica ativo remanescente dos vencimentos auferidos pelo obrigado, não alcançando a integralidade do por ele auferido nem montante passível de induzir à compreensão de que a constrição poderá afetar sua subsistência material com dignidade, o ato expropriatório reveste-se de legitimidade, porquanto, mediante interpretação sistemática da proteção dispensada às verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV), a impenhorabilidade legalmente outorgada é modulada segundo a apreensão de que protege apenas o indispensável à subsistência do obrigado com dignidade, pois a gênese da salvaguarda é o princípio da dignidade, não destinando-se a albergar a inadimplência.
3. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.